Tribunal: TJSP
Processo: 2148328-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES - ORDEM DENEGADA. Se a sentença condenatória fornece elementos concretos pela necessidade da custódia cautelar do paciente, não há que se falar em concessão do direito de apelar em liberdade. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148328-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante NILSON
ALVES CLEMENTINO e Paciente STEPHANO AUGUSTO DE AVELAR, é impetrado
M.Mo JUIZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPIRA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148328-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13265
2
Habeas Corpus no 2141726-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Nilson Alves Clementino
Paciente: Stephano Augusto de Avelar
Comarca: Itapira
Voto no 13265
HABEAS CORPUS TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
-
PRETENSÃO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE - INVIABILIDADE - REQUISITOS DO ART.
312 DO CPP PRESENTES - ORDEM DENEGADA. Se a
sentença condenatória fornece elementos concretos pela
necessidade da custódia cautelar do paciente, não há que se
falar em concessão do direito de apelar em liberdade. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado Nilson Alves Clementino, em favor de Stephano Augusto de
Avelar, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Itapira/SP, pelo
indeferimento de seu direito de apelar em liberdade.
Assevera o impetrante que o paciente, após responder o
processo em liberdade, foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”,
c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário
mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade. Após expediu mandado
de prisão conta o Paciente, que foi cumprido em 17/06/2020. Entretanto, os
fundamentos da decretação de sua prisão são genéricos, o que não é
permitido.
Nestes termos, o impetrante sustenta a ausência de
fundamentação do julgado e desnecessidade da sua permanência no cárcere
depois de sentenciado o feito, pleiteando o deferimento da liminar para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148328-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13265
3
paciente seja solto até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus e que, ao
final, seja-lhe concedida a ordem, deferindo-lhe o direito de aguardar o
julgamento do recurso em liberdade.
Pede, por isso, a concessão de liminar, a fim de que seja
reconhecido seu direito de apelar em liberdade, com a expedição do
competente Alvará de Soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 57/59). Em seguida, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 64/68).
É o relatório.
O paciente foi processado e ao final condenado ao cumprimento
da pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes, com regime inicial fechado para
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Na referida decisão, constou ainda que: “Finalmente, em
atenção ao disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, definida
a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, e
tendo em conta que a expressiva quantidade de drogas apreendidas
demonstra não se tratar de traficante eventual e sobretudo o fato de o
acusado ter praticado o mesmo delito posteriormente ao crime em causa (fls.
51/52), impõe-se a decretação da prisão preventiva como forma de
resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Haja vista o
desassossego social causado pela prática do delito de tráfico nos moldes do
cometido pelo acusado, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão
se mostra qualitativamente insuficiente.”
Pois bem. Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148328-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13265
4
à liberdade individual, mas certo é que deve ser ditada pelo interesse social e
orientada para garantir a ordem pública, visando, nesse caso, acautelar o meio
social.
Porém, a autoridade coatora justificou a decisão que indeferiu o
direito do paciente apelar em liberdade, indicando que ele permaneceu preso
durante toda a instrução criminal e, para assegurar a futura aplicação da lei
penal, necessária a manutenção da custódia.
Demais disso, importante destacar que o crime praticado é
hediondo e o paciente praticou o mesmo delito depois de ser processado por
esta ação penal.
Há motivos suficientes, portanto, ao menos por ora, para o
cerceamento da liberdade individual do paciente em prol do interesse social.
Aliás, o Pretório Excelso e o augusto STJ têm entendido que a
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi criminoso, é,
sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar.
Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal
decorrente da Sentença penal condenatória que negou ao Paciente o direito de
recorrer em liberdade, uma vez que esta se baseou na presença dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR